Tribunal: CARF
Processo: 10880.660631/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.660631/2012-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.061 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
AGT - ARMAZENS GERAIS E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pela Conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Trata o processo de pedido de compensação formulado pelo contribuinte, por
meio de PER/DCOMP, que não foi homologado pela Unidade de Origem porque teria
constatado inexistir crédito disponível de COFINS suficiente relativo ao DARF indicado,
conforme o constante do despacho decisório em anexo.
Cientificada desse despacho decisório, a empresa apresentou sua manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, que houve erro no preenchimento da DCTF, já retificada,
após a ciência do despacho.
Ato contínuo, a DRJ-BELO HORIZONTE (MG) julgou a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2012
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite compensação com crédito que não se comprova existente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.660631/2012-10
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.061 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.660631/2012-10

Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado. Anexou ainda aos autos elementos adicionais de prova
visando comprovar o seu direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente, decorrente de suposto pagamento
indevido de Darf de COFINS. Visando utilizar o suposto crédito, a Recorrente apresentou
Declaração de Compensação que foi indeferida pela Autoridade Tributária sob o argumento de
que inexistia crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a homologação da
compensação.
Em seu Recurso, a Empresa alega que cometeu erro de fato ao preencher
incorretamente a DCTF com valor maior ao efetivamente devido. A fim de comprovar o seu
direito, juntou aos autos elementos probatórios entregues após a ciência do Despacho Decisório
denegatório e Manifestação de Inconformidade.
Nesse passo, a Recorrente narra detalhadamente os fatos que ensejaram o
pagamento indevido:
(...)
06. Ora, conforme se extrai do DARF e do o lançamento fiscal do
Contribuinte/Recorrente foi de R$ 374.220,78 de modo que a tributação incidente sobre o
referido fato gerador deveria ser R$ 259.070,00 todavia a tributação aplicada sobre tal
fato gerador foi R$ 374.220,78 de onde se conclui que referida tributação se deu a maior,
gerando o crédito fiscal à Recorrente no valor de R$ 115.150,78.
07. Vale dizer que conforme se verifica da análise do Demonstrativo Contábil (doc.
01), o crédito da Recorrente decorre do ativo imobilizado, obtido em atenção à
prerrogativa legal outorgada pelas Leis no 10.865/2004 e 12.546/2011, de onde se conclui
que o crédito da Recorrente é no valor de R$ 100.473,85 – (doc. 02), e na apuração do Pis
e Cofins referente ao mês 04/2012 onde foi constado a não exclusão das receitas isentas
no valor de R$ 14.676,93 conforme segue na Demonstração da Base de Calculo do Pis e
Cofins. (doc. 04 e doc. 05), assim gerando o crédito total da Recorrente no valor de R$
115.150,78.
Constata-se no caso ora analisado que, embora a Recorrente tenha feito a
retificação da DCTF intempestivamente, constam nos autos diversos documentos que sugerem a
existência do crédito da empresa, tais como: a DCTF retificadora entregue após a ciência do
Despacho Decisório denegatório, documentos contábeis, planilha de apuração da contribuição e
o DARF relacionado à COFINS paga a maior.
Assim, tendo em vista esse conjunto indiciário de elementos trazidos pela
Recorrente, entendo que há necessidade de conversão do processo em diligência para que a
Autoridade Fiscal o analise quanto à sua potencialidade para comprovar o direito creditório da
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.061 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.660631/2012-10

empresa, bem como solicite outros elementos necessários à análise do pleito, conforme indicado
nos quesitos desta diligência.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material e do art. 29 do
Decreto n.o 70.235/72, proponho a conversão do presente processo em diligência para que a
Autoridade Fiscal de origem realize os seguintes procedimentos:
a) que a Autoridade Fiscal realize qualquer outra verificação ou intimação que
entender necessária para atingir os objetivos da diligência;
b) informar justificadamente se, independentemente de retificação da DCTF, a
documentação juntada aos autos pela Recorrente e a por ventura obtida por meio de intimação
são suficientes para comprovar que houve pagamento indevido e a maior da COFINS nos
períodos envolvidos e nos montantes indicados pela Recorrente. Em caso de apuração de valor
divergente com aquele informado pela Empresa, elaborar demonstrativo e indicar, de forma
fundamentada, os motivos da divergência;
c) após a análise da documentação, a Autoridade Fiscal deverá elaborar relatório,
com os procedimentos realizados e conclusões tomadas; e
d) elaborado o Relatório, deve-se dar ciência ao contribuinte para manifestação
sobre o teor do relatório da diligência, retornando então o processo a este Colegiado para
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital